Tribunal: STF
Processo: RE 1422701
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 95, p. 6):



    “PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. RECONHECIMENTO DE SABERES E COMPETÊNCIAS - RSC. INTERESSES INDIVIDUAIS HETEROGÊNEOS. DEFESA VIA AÇÃO COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. RECONHECIMENTO.”



    No recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 8º, III; e 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que a recorrente é parte legítima para propor ação coletiva a fim de substituir os seus filiados. Aduz tratar-se de controvérsia sobre direito individual homogêneo, o que legitima a propositura da ação pelo sindicato. Sustenta-se, que (eDOC 136, p. 14-15): 



    “Se o próprio acórdão reconhece que a demanda não se limita a direito individual homogêneo, está afirmando que parte dela é sobre direito individual homogêneo, deveria, portanto, preservar o que restou decidido quanto aos aposentados antes da Lei 12.772/12, que sofreram violação a direito com origem em comum: deixaram de receber o RSC unicamente por terem se aposentado antes da Lei 12.772/12. 



    Logo o sindicato é parte legítima para propor a ação, devendo ser afastada a violação ao artigo 8º,III da CF/88.”



     Discorre, quanto ao mérito, que (eDOC 136, p. 18):



    “(...) mesmo com a aprovação da Emenda Constitucional nº 41/2003 (Reforma da Previdência), o princípio da paridade continua vigente para aqueles que já se encontravam aposentados e às pensões já instituídas (art. 7º), bem como para os que já haviam completado os requisitos para obtenção de aposentadoria ou pensão (art. 3º) quando da publicação da referida Emenda, assim como para as aposentadorias concedidas na forma do artigo 6º da EC n.º 41/2003 e para as aposentadorias e pensões concedidas na forma do artigo 3º da EC n.º 47/2005. 



    Dessa forma, não se trata de matematicamente observar se houve ou não decréscimo remuneratório, tendo em vista que para os aposentados com paridade há determinação constitucional de se igualar todo e qualquer acréscimo remuneratório, o que, não ocorreu in casu. 



    Assim, resguardada constitucionalmente a paridade entre ativos e inativos, entende-se que tal direito não é devido apenas em relação aos aumentos gerais de vencimentos, devendo, em verdade, ser aplicada sempre com o fito de evitar a burla do legislador em atribuir benefícios e vantagens aos servidores da ativa, criando uma situação de redução do nível de vida de aposentados com o congelamento ou ausência de reajustes em suas remunerações.”



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 146).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal a quo, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 95, p. 4-5):



    “Observa-se que a parte autora (ADUFS - ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE) é seção sindical do Sindicato Nacional de Docentes das Instituições de Ensino Superior, possuindo Registro Sindical perante o Ministério do Trabalho, motivo pelo qual possui legitimidade ativa ad causam para atuar como substituto processual em ações coletivas, nas fases de conhecimento, liquidação e execução, nos termos do art. 8º, III, da Constituição Federal. 



    No entanto, entendo que assiste razão à demandada ao afirmar que a questão discutida nos autos diz respeito à direito individual heterogêneo. Com efeito, na inicial, requereu-se que fosse declarado o direito dos substituídos a percepção de parcelas relativas ao pagamento da RSC (Reconhecimento de Saberes e Competências), bem como ao pagamento das diferenças devidas vencidas e vincendas decorrentes de tal reajuste de proventos até a correta inclusão em contracheque, incidindo sobre tais valores correção monetária e juros de mora até a data do efetivo pagamento. 



    Foram apontados como substituídos os docentes da UFS que se aposentaram após a vigência da Lei 12.772/12 e os que se aposentaram antes de tal lei, com direito à paridade. Portanto, diferentemente do que aduzido pela parte demandante, a pretensão deduzida não limitou aos aposentados que se submeteram à avaliação, e tiveram o pedido indeferido apenas por terem se aposentado antes da vigência da Lei 12.772/12. 



    Observa-se que não se busca simplesmente a avaliação dos títulos dos substituídos, sem que a data da aposentadoria se constituísse em óbice à concessão do RSC. De acordo com os pedidos formulados, pretende-se a imediata concessão da gratificação aos substituídos indicados, com que exige a análise de situações individuais que devem ser feitas pela Administração. 



    Nesse passo, o interesse que se busca resguardar não pode ser defendido em sede de ação coletiva, pois há necessidade de se verificar, caso a caso, a situação fática de cada um dos substituídos, o que afasta a homogeneidade própria da tutela coletiva. Dessa forma, tem-se que o sindicato é parte ilegítima para atuar na qualidade de substituto processual, já que a demanda em apreço objetiva a defesa de direitos individuais heterogêneos, visto que tal modalidade de substituição processual não foi ampliada com a redação conferida pelo art. 8º, III, da Constituição Federal.



    Desse modo, merece acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa sustida pela Universidade demandada, tornando-se desnecessária a análise do mérito propriamente dito e restando prejudicado o recurso da parte autora, tendo em vista que se buscava que fosse determinado o alcance subjetivo da presente demanda a todos os professores do âmbito de abrangência da ADUFS, independentemente de autorização dos substituídos.”



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a controvérsia atinente à natureza dos direitos defendidos em juízo, se individuais homogêneos ou heterogêneos, situa-se no âmbito infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. Nesse sentido, ao julgar o Tema 861 da repercussão geral, cujo processo piloto é o ARE-RG 907.209, Rel. Min. Teori Zavascki, em Plenário Virtual, DJe de 6.11.2015, esta Corte concluiu:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA AJUIZADA POR SINDICATO, NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DOS DIREITOS DEMANDADOS, SE INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS OU HETEROGÊNEOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à natureza, se individual homogênea ou heterogênea, dos direitos postulados por Sindicato em reclamação trabalhista, na qualidade de substituto processual, é de natureza infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” (grifei)



    No tocante ao mérito propriamente dito, verifica-se que o acórdão recorrido, ao julgar a apelação, fundamentou as razões de decidir na Lei nº 12.772/2012. Assim, eventual divergência com o entendimento adotado pelo juízo a quo – sobre a possibilidade de se reconhecer o direito dos inativos a perceberem a mencionada vantagem (RSC), nos moldes dos requisitos delineados pelo acórdão recorrido – demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Desse modo, resta inviabilizado o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Servidor público. Gratificação de Estímulo à Docência (GED). Extensão aos inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Os dispositivos constitucionais tidos como violados não foram examinados pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 729.128-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.8.2013).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À DOCÊNCIA - GED. EXTENSÃO A INATIVOS. LEI 9.678/1998. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. I – O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. II – Agravo regimental improvido.” (RE 58.273-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.3.2012).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos artigo 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente